Tribunal: TJMT
Processo: 1047334-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047334-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEREIRA NEVES - CPF: 704.592.701-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa seria válida sem prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, diante do regime de autos eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos processos eletrônicos, as intimações feitas por meio do portal eletrônico têm eficácia de intimação pessoal, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, e do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

As pessoas jurídicas de grande porte têm o dever legal de manter cadastro no sistema eletrônico para recebimento de comunicações processuais, de modo que a intimação via sistema supre a exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não impõe ao magistrado decidir a lide a qualquer custo, mas apenas privilegiar a apreciação do mérito sempre que possível sanar os vícios processuais. Não tendo a parte suprido a falha, é legítima a extinção do processo.

Precedentes desta Corte confirmam a validade da intimação pessoal realizada pelo sistema eletrônico como pressuposto para extinção por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada no portal do sistema processual equivale à intimação pessoal da parte, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a extinção do processo quando a parte, regularmente intimada, não supre a falha processual.

É válida a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa quando o autor, mesmo intimado pessoalmente via sistema eletrônico, permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IX, 246, § 1o, e 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/01/2023, DJE 27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1047334-33.2025.8.11.0041

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X – RESPONSABILIDADE LTDA
X
VICTOR HUGO PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
VICTOR HUGO PEREIRA NEVES
.

O apelante
a
lega

que
não houve
a sua prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o, do art. 485 do CPC
.

Argumenta, ainda,
que mantém interesse no prosseguimento do feito e que a extinção do processo sem resolução do mérito viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da efetividade.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Como dito,
a
apelante busca a reforma da sentença,
ao argumento de
que a ação não pode
ria ter
s
ido
e
xtinta sem
a sua
prévia intimação pessoal para
suprir a falha
.

Sem razão
contudo.

É que
, por se
tratar
em
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte
manter
seu cadastro junto aos
sistemas
de processos
de autos eletrônicos
, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Relativamente acerca da necessidade da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer o autor, a essência desse novel princípio não é promover o julgamento do mérito a qualquer custo, mas sim de privilegiar a apreciação dele, sempre que haja a possibilidade de saneamento dos vícios processuais e/ou o suprimento dos pressupostos, a fim de que o processo tenha sequência, sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes.

Seguindo esse princípio, estabelece o artigo 139, inciso IX do Código de Processo Civil:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX –
determinar
o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;"

Vejam que o objetivo do inciso é o de alcançar o julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, a fim de que tenha sequência o processo sem que seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes, dando-se continuidade ao processo.

Contudo, tal premissa não conduz ao entendimento de que, mesmo a parte não suprindo a falha processual, quando instada a fazê-lo, o processo deva ter seu mérito apreciado, a qualquer custo, desprezando-se a validade dos atos processuais.

Dito de outro modo, não tendo a parte suprido da falha é dever do magistrado proceder conforme a orientação disposta na norma processual de regência.

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento (autos eletrônicos), não há
por onde atender a súplica recursal. (ID.
310840926.
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025